Tribunal: TJSP
Processo: 1000138-47.2018.8.26.0283
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
DEVOLUÇÃO DE AUTOS – Câmara – Posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral – RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, com embargos de declaração rejeitados e sem modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida – Inaplicabilidade da Lei no 11.960/09 no tocante à correção monetária – Acórdão que está em consonância com o posicionamento firmado pelo

Ementa:

DEVOLUÇÃO DE AUTOS – Câmara – Posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral – RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, com embargos de declaração rejeitados e sem modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida – Inaplicabilidade da Lei no 11.960/09 no tocante à correção monetária – Acórdão que está em consonância com o posicionamento firmado pelo STF no Tema 810 - Adequação rejeitada.